Tribunal: TJES
Processo: 5001905-72.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-72.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: INGRID GOMES GONZAGA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência do pedido de danos morais formulados por consumidora que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito, que foi furtado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida de valores contestados pela consumidora. Verificação da falha na prestação do serviço e da configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Cobrança de valores contestados pela consumidora, diante do furto de seu cartão de crédito. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Falha na prestação do serviço evidenciada pela manutenção da cobrança mesmo após a contestação formal da consumidora, em afronta ao art. 54-G do CDC.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço, tampouco a adoção de medidas eficazes para resguardar a segurança das transações.

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dano moral in re ipsa, diante do abalo emocional e financeiro causado à consumidora.

Valor da indenização mantido. Quantia fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e a segurança dos serviços prestados. Diante da falha no serviço e da cobrança indevida, é devida a reparação pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001905-72.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: INGRID GOMES GONZAGA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência do pedido de danos morais formulados por consumidora que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito, que foi furtado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida de valores contestados pela consumidora. Verificação da falha na prestação do serviço e da configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Cobrança de valores contestados pela consumidora, diante do furto de seu cartão de crédito. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Falha na prestação do serviço evidenciada pela manutenção da cobrança mesmo após a contestação formal da consumidora, em afronta ao art. 54-G do CDC.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço, tampouco a adoção de medidas eficazes para resguardar a segurança das transações.

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dano moral in re ipsa, diante do abalo emocional e financeiro causado à consumidora.

Valor da indenização mantido. Quantia fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e a segurança dos serviços prestados. Diante da falha no serviço e da cobrança indevida, é devida a reparação pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, em 10 de dezembro de 2023, foi vítima de acidente automobilístico na Rodovia ES 245, na cidade de Linhares/ES, sendo socorrida inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao hospital local. Informa que, enquanto recebia atendimento médico, teve seus pertences pessoais, incluindo documentos e cartões bancários, subtraídos do interior do veículo, ainda no local do acidente.

Após recobrar a consciência, constatou a realização de transações indevidas, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), realizadas por terceiros com o uso de seu cartão de crédito. A autora afirma ter buscado, junto à instituição financeira requerida, a restituição dos valores, sem sucesso. Diante da negativa, propôs a presente ação pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes às transações fraudulentas, bem como compensação por danos morais, a ser arbitrada pelo juízo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito em relação aos valores contestados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) realizado por agente fraudado, o qual já foi estornado pelo banco, ocorrendo a perda do objeto.

b) CONDENAR
ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido a partir da data da publicação da sentença.

Irresignado, o banco demandado interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a ausência de dano moral indenizável. Requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado na sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Verifica-se, a partir da análise dos autos, que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. A autora, vítima de furto após acidente automobilístico, impugnou tempestivamente as transações realizadas por terceiros. Ainda assim, as cobranças permaneceram em sua fatura, em clara afronta ao disposto no art. 54-G do CDC, que veda a manutenção de débitos contestados pelo consumidor sem a devida apuração:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

A manutenção indevida dos débitos, mesmo após a comunicação da autora, demonstra descaso e negligência por parte do fornecedor, configurando falha na prestação de serviço. Assim, resta caracterizado o dano moral, em razão do abalo emocional, psicológico e financeiro suportado pela consumidora, que extrapola os limites do mero dissabor.

Destarte, resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)